Tribunal: TJPA
Processo: 0812179-63.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812179-63.2023.8.14.0000

PACIENTE: RENAN BRAGA BARBOZA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO. SUPOSTA NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, II, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe: 13/06/2022).

2.
In casu
, diversamente do quanto afirmado pelo impetrante, o reconhecimento pessoal do coacto foi feito por fotografia com atendimento ao art. 226, II, do CPP, consoante auto de reconhecimento no qual se nota que a foto do paciente foi apresentada ao reconhecedor juntamente com outras 03 (três), cada uma identificada com um número. Além disso, verifica-se que o reconhecimento pessoal presencial restou inviabilizado, porquanto, embora regularmente intimado, o coacto não compareceu no dia e horário designado pela autoridade policial, não havendo que se falar em nulidade, tampouco de constrangimento ilegal sob o ângulo pretendido.

TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. PEÇA ACUSATÓRIA QUE APONTA INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO NA VIA MANDAMENTAL.

3. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da ausência de justa causa para efeito de trancamento da ação penal através de habeas corpus consiste em medida excepcional, “justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade” (STJ, AgRg no HC n. 753.138/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 14/02/2023).

4. A denúncia que aponta os contornos fáticos da trama delitiva, indicando nitidamente o suposto autor do fato, o tipo penal sob investigação, e os elementos probatórios que amparam a
opinio delicti
, preenche os requisitos normativos para qualificação de justa causa ensejadora da persecução penal. Inteligência do art. 41 do CPP.

5. Na hipótese, infere-se que o Ministério Público ofereceu denúncia adequada aos parâmetros delineados no art. 41 do CPP, descrevendo detalhadamente as circunstâncias fáticas nas quais o suposto crime ocorreu, com referência às provas obtidas em inquérito policial, "o que categoricamente impede, mormente nesta análise de cognição sumária, sobrepor-se à jurisdição de primeiro grau e, em substituição ao juízo competente para a instrução e julgamento do feito, reconhecer prontamente a ausência de elementos de autoria.” (STJ, HC n. 617.542/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/03/2022), de modo que não há margem para trancar a ação penal objurgada, ou mesmo revogar a prisão preventiva do paciente.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 17/10/2023 a 19/10/2023,
por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
RENAN BRAGA BARBOZA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA nos autos da Ação Penal n. 0800134-61.2023.8.14.0021. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime encartado no art. 157, §1º, do Código Penal, e está preso cautelarmente desde 28/03/2023.

Em inicial, o impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal na custódia impugnada sob os seguintes argumentos:
(i)
vícios no auto de reconhecimento fotográfico que serve como elemento indiciário atributivo da autoria delitiva ao paciente, e
(ii)
ausência de justa causa que autorize o desenvolvimento da
persecutio criminis
, mormente considerando a ausência de suporte fático para a admissibilidade da ação penal. Nesse contexto, pugna, em sede de liminar e no mérito, pela expedição de alvará de soltura em favor do coacto, bem como pelo trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 15394410.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação da medida extrema (ID n. 15588246).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
do
mandamus
(ID n. 15670376).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa a afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de que o reconhecimento fotográfico do paciente levado a efeito durante a fase inquisitorial contém vícios, porquanto supostamente realizado em desacordo com os ditames do art. 226, II, do CPP. Aponta-se, ainda, que a persecução penal subjacente é destituída de justa causa, sobretudo à vista da ausência de suporte fático conducente à admissibilidade da ação penal, o que ensejaria a rejeição da denúncia e, em última análise, o trancamento do feito originário.

Assim equacionada a matéria vertida neste
mandamus,
acentuo, inicialmente que a prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal, sendo o reconhecimento de pessoas realizado quando houver necessidade, seguindo-se os procedimentos elencados no art. 226 da lei adjetiva penal. Nesse contexto, assesto que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal
” (STJ,
AgRg no AgRg no HC 721.963/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgamento: 19/04/2022, DJe: 13/06/2022), tendo a Suprema Corte assentado que “
o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo e hábil a lastrear o decreto condenatório
(STF,
AgRg no HC 215.160/SP
, Rela. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/06/2022).

Nesse viés, da análise das provas colacionadas na impetração, em especial do inquérito policial, verifica-se, diversamente do quanto afirmado pelo impetrante, que
o reconhecimento pessoal do coacto foi feito por fotografia com atendimento ao art. 226, II, do CPP, consoante auto de reconhecimento juntado no 15372943 - Pág. 15/16, no qual se nota que a foto do paciente foi apresentada ao reconhecedor juntamente com outras 03 (três), cada uma identificada com um número.
Além disso,

nota-se que
o reconhecimento pessoal presencial restou inviabilizado, porquanto, embora regularmente intimado, o coacto não compareceu no dia e horário designado pela autoridade policial (ID n. 15372943 - Pág. 26).
Sendo assim, o reconhecimento pessoal impugnado constitui elemento indiciário legítimo a apontar a suposta autoria delitiva do coacto, que no atual momento processual é suficiente para a instauração da persecução penal e apuração dos fatos delituosos imputados ao paciente, no qual não se exige a certeza absoluta de autoria, mas tão somente indícios mínimos da prática da conduta típica.

A par dessas considerações, não há como afastar as provas produzidas, eis que ausente a demonstração de nulidade sob o ângulo pretendido, sendo certo, ainda, que “
na via do
habeas corpus
, não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria
” (STJ,
HC 715.127/CE
, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 15/03/2022), o que está satisfatoriamente demonstrado a partir do reconhecimento ora examinado.

Ultrapassada tal questão, acentuo que o reconhecimento da ausência de justa causa para efeito de trancamento da ação penal através de
habeas corpus
consiste em medida excepcional,
“
justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, ou a ausência de indícios mínimos de autoria ou prova de materialidade”
(STJ,
AgRg no HC n. 753.138/MG
, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 14/02/2023).

Com respeito à aferição dos requisitos mínimos para oferecimento da denúncia, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o magistrado deve exercer um juízo de admissibilidade formalístico, tendo em vista que
“as condições para o exercício da ação têm natureza processual e não dizem respeito ao seu mérito. Na oportunidade do recebimento da denúncia, realiza-se análise hipotética sobre os fatos narrados, a partir da prova da existência do crime e de indícios que sinalizem, de modo suficiente, ter sido o réu o autor da infração penal. Tudo isso sem incursão vertical sobre os elementos de informação disponíveis, porquanto a cognição é sumária e limitada”

(STJ,
HC n. 543.683/RJ
, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 02/09/2021).

Nesse contexto, o art. 41 do Código de Processo Penal enuncia que a denúncia ou queixa conterá: (a) a exposição do fato criminoso; (b) todas as suas circunstâncias; (c) a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo; (d) a classificação do crime; (e) o rol de testemunhas, quando necessário. A observância destes requisitos legais em cotejo com os elementos de provas disponíveis permite que o juízo de primeiro grau exerça devidamente a admissibilidade da ação penal. Com efeito, não se exige prova insofismável da autoria, mas indícios mínimos suficientes a autorizar a persecução criminal, máxime porque o convencimento definitivo ocorrerá somente após a instrução do feito.

Na espécie, da análise do itinerário processual dos autos originários e dos autos mandamentais, infere-se que o Ministério Público ofereceu denúncia adequada aos parâmetros delineados no art. 41 do CPP. O órgão ministerial descreveu detalhadamente as circunstâncias fáticas nas quais o suposto crime ocorreu, com referência às provas obtidas em inquérito policial. A esse propósito, confira-se trechos da exordial acusatória:

“Narram os autos do inquérito policial, que RENAN BRAGA BARBOSA, foi indiciado pela pratica do crime de ROUBO, tendo como vítima o nacional ROSENILDO JOSE OLIVEIRA SOUSA.

No dia 10/01/2023, por volta das 03h30min, a vítima estava em sua residência, dormindo, quando um indivíduo ingressou clandestinamente no local, arrombando a janela frontal da casa; ainda segundo a vítima ao saiu de seu quarto se deparou com o indiciado, que fez menção de portar uma arma na cintura e disse que havia dois outros indivíduos do lado de fora, determinando através dessas ameaças, que a vítima retornasse para o quarto, exigindo ainda uma mochila, a qual usou para carregar os objetos subtraídos da residência da vítima, quais sejam: 01 APARELHO CELULAR, MARCA LG, MODELO A1, COR AZUL E PRETO,OPERADORA TIM, N' 91 99801-4889; 01 APARELHO CELULAR MARCA SAMSUNG, MODELO CORE 2,COR PRETA, OPERADORA TIM, N° 98160 9834; 01 MOTOCICLETA HONDA BROZ 150, COR LARANJA, ANO/MODELO 2010, um perfume, um par de tênis e um relógio.

Após a consumação do crime o indiciado empreendeu fuga, dirigindo a motocicleta roubada.

A vítima também esclareceu que ao sair da residência o indiciado disse “vocês continuam aí, se ele se mexer, atirem neles”; e que, com medo de que houvesse, de fato, mais uhyj89criminosos do lado de fora, aguardou cerca de vinte minutos para sair de casa; porém não visualizou nenhum outro indivíduo.

Ressalta-se que a vítima reconheceu Renan Braga Barboza, sem nenhuma dúvida, como sendo o autor do crime.

O Indiciado foi intimado para que fosse formalizado seu Auto de Qualificação e Interrogatório e para que fosse submetido ao reconhecimento pessoal, porém, não compareceu.

Por fim, os autos foram encaminhados a este Parquet para a tomada das medidas cabíveis.

DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO:

A prova nos autos é clara tanto em relação à materialidade como no tocante à autoria, dando conta de que o denunciado praticou o crime de
ROUBO
.

A materialidade dos delitos restou no boletim de ocorrência e nos demais documentos acostados aos autos.

No âmbito da autoria, colhe-se que embora o indiciado não tenha sido localizado, os depoimentos das testemunhas e demais elementos presentes nos autos demonstram com clareza a autoria delitiva, indicando o denunciado como autor do crime que lhe foi imputado.

DA IMPUTAÇÃO PENAL

A conduta praticada pelo indiciado esta lidimamente tipificada no Art. 157, §1º, do Código Penal Brasileiro.

Ante os argumentos acima expendidos, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia RENAN BRAGA BARBOSA, com incurso no tipo penal do Art. 157, §1º, do Código Penal Brasileiro.” (ID n. 15372943 - Pág. 37/38, grifos no original).

Diante da diegese ministerial, a autoridade coatora recebeu a denúncia, e, ao ratificá-la, registrou que as “alegações da defesa não são suficientes para embasar uma rejeição da peça, e muito menos na absolvição” (ID n. 15372944 - Pág. 38). Vale consignar que o processo seguiu o seu trâmite regular, estando em fase de alegações finais (vide Ação Penal n. 0800134-61.2023.8.14.0021, ID n. 100683417), “
o que categoricamente impede, mormente nesta análise de cognição sumária, sobrepor-se à jurisdição de primeiro grau e, em substituição ao juízo competente para a instrução e julgamento do feito, reconhecer prontamente a ausência de elementos de autoria
.” (STJ,
HC n. 617.542/MG
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/03/2022), de modo que não há margem para trancar a ação penal objurgada ou mesmo revogar a prisão preventiva do paciente.

Destarte, as argumentações trazidas no presente
habeas corpus
não comportam acolhimento, posto que incapazes de demonstrar a ausência de justa causa apta a justificar o trancamento da ação penal, não se vislumbrando, igualmente, a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 20/10/2023